Tribunal: TJSP
Processo: 0008036-17.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Confissão do acusado em ambas as fases da investigação – Consistentes depoimentos da vítima e da testemunha – Laudo pericial a demonstrar que o ingresso no imóvel deu-se após a escalada do muro que o guarnecia, de altura superior a dois metros – Caracterizadas a via anormal e a exigência de esforço físico, bem reconhecida a circunstância qualificadora

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Confissão do acusado em ambas as fases da investigação – Consistentes depoimentos da vítima e da testemunha – Laudo pericial a demonstrar que o ingresso no imóvel deu-se após a escalada do muro que o guarnecia, de altura superior a dois metros – Caracterizadas a via anormal e a exigência de esforço físico, bem reconhecida a circunstância qualificadora – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida, mas sem reflexo na pena – Súmula 231 do STJ – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mantidos – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008036-17.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CELSO
RICARDO PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008036-17.2018.8.26.0320 -Voto no 15396
2
Voto no 15396
Apelação no 0008036-17.2018.8.26.0320
Comarca de Limeira
Apelante: Celso Ricardo Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Wander Benassi Júnior

Ementa
Apelação da Defesa
Furto qualificado
Confissão do
acusado em ambas as fases da investigação Consistentes
depoimentos da vítima e da testemunha Laudo pericial a
demonstrar que o ingresso no imóvel deu-se após a escalada do
muro que o guarnecia, de altura superior a dois metros
Caracterizadas a via anormal e a exigência de esforço físico,
bem reconhecida a circunstância qualificadora Pena-base
fixada em seu patamar mínimo Circunstância atenuante da
confissão espontânea reconhecida, mas sem reflexo na pena
Súmula 231 do STJ Regime inicial aberto e substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
mantidos Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
CELSO RICARDO PINTO foi condenado a
cumprir a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto
no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008036-17.2018.8.26.0320 -Voto no 15396
3
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pretende o afastamento da
circunstância qualificadora.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 11 de janeiro de 2018, por
volta das 11,50 horas, na Rua Sargento Pierotti no 321, cidade de Limeira,
CELSO RICARDO PINTO subtraiu para si, mediante escalada, um botijão de
gás, uma quantia em dinheiro e diversos utensílios de cozinha, itens avaliados em
R$ 2.172,00, pertencentes à vítima Maria Saluti Sescon.
Segundo o apurado, o acusado dirigiu-se à residência
da vítima e após escalar um muro, obteve acesso ao interior do imóvel, de onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008036-17.2018.8.26.0320 -Voto no 15396
4
subtraiu os bens e objetos de valor que pode encontrar, evadindo-se em seguida.
Ocorre que investigadores de polícia apuraram que o
acusado foi o autor do furto, razão pela qual o encaminharam ao distrito policial,
onde ele foi interrogado pela autoridade policial e admitiu a prática do crime.
E quando interrogado em Juízo, o réu tornou a
confessar a acusação, esclarecendo ter agido a fim de sustentar seu vício em
drogas.
Por sua vez, a vítima informou que ao retornar à sua
residência após o expediente de trabalho, notou a subtração de diversos objetos,
inclusive um botijão de gás e alguns utensílios de cozinha, bem como de uma
quantia em dinheiro. Disse ainda que o acusado invadiu o imóvel após a escalada
do muro externo, e que forneceu à autoridade policial as imagens captadas pelas
câmeras de vigilância de sua casa.
De sua parte, o investigador de polícia Ricardo
Alexandre Alercon dos Santos esclareceu de que o réu era conhecido nos meios
policiais e que ele foi identificado como o autor do furto após a análise das
imagens captadas pelo sistema de segurança da residência.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante,
até mesmo porque ele confessou a acusação em ambas as fases da investigação.
Não fosse o bastante, o acusado responde ao menos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008036-17.2018.8.26.0320 -Voto no 15396
5
três outras ações penais pela prática de crimes patrimoniais, a mais robustecer o
conjunto probatório.
E muito embora as imagens captadas pelas câmeras
de vigilância da residência não tenham sido acostadas aos autos, tal circunstância
em nada altera a solução condenatória, seja em razão da confissão do acusado,
seja porque o investigador de polícia Ricardo Alexandre assistiu às referidas
imagens e identificou o réu como o autor da subtração.
Destarte, os elementos de prova coligidos pela
acusação não poderiam ser mais robustos, e o singelo pleito absolutório
formulado pela Defesa é insuficiente a subsidiar a reversão da decisão
condenatória.
Outrossim, a incidência da qualificadora prevista no
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal é inquestionável, pois o laudo pericial
foi bastante a demonstrar que o acesso ao local se deu após a escalada do muro
que guarnecia o imóvel, cuja altura atingia 2,2 metros.
Vale consignar que é assente o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que basta à configuração da
qualificadora que o ingresso no imóvel se dê por meio anormal, e que a
transposição de muro alto, como no caso, configura o esforço físico acima do
comum.
“A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo
agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008036-17.2018.8.26.0320 -Voto no 15396
6
adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com
altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira
significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo”
(STJ. HC 354.046/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).
A pena-base foi fixada em 02 anos de reclusão e 10
dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, pois o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea não poderia levar à sua fixação aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula 231 do STJ.
E ausentes outras causas modificativas, a pena tornou-
se definitiva tal como fixada na primeira etapa da dosimetria.
Ficam mantidos o regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e no
pagamento de oito cestas básicas, em homenagem ao princípio do “non
reformatio in pejus”.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008036-17.2018.8.26.0320 -Voto no 15396
7